Tribunal: TJBA
Processo: 8010391-03.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010391-03.2015.8.05.0044

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BUZA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s): RAFAEL DE SANTANA E SILVA

APELADO: CRISTOVAO CARVALHO PINTO e outros

Advogado(s):MURILO MARTINS CAMELO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
RECONHECENDO A DECADÊNCIA E

IMPROCEDÊNCIA
.
PRELIMINARES DE DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIFERENÇA DE METRAGEM.
BUSCA DE ABATIMENTO DO PREÇO.
PRAZO DECADENCIAL
CONFIGURADO
.
INTELECÇÃO DA NORMA DO ART. 501 DO CÓDIGO CIVIL PÁTRIO
.
AJUIZAMENTO APÓS ANO E DIA DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta visando à reforma da sentença que reconheceu a decadência do pedido de abatimento proporcional do valor pago em razão da divergência entre a área contratada e a real do imóvel adquirido, bem como a improcedência em relação ao pedido de condenação dos vendedores ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação é tempestiva e se foi devidamente preparado o recurso após indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC; (iii) estabelecer se incide a decadência prevista no
caput
do art. 501 do Código Civil quanto ao pedido de abatimento proporcional do preço; (iv) apurar se houve comprovação de dano moral à pessoa jurídica em decorrência da diferença de área do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação Cível atende aos requisitos de admissibilidade, ocorrendo o preparo recursal, no prazo legal, e observando os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, razão pela qual as preliminares de deserção e de ausência de dialeticidade são rejeitadas.

O contrato de compra e venda celebrado entre as partes tem natureza
ad mensuram
, sendo aplicável o art. 500 do Código Civil, que garante ao comprador os direitos de complementação da área, abatimento proporcional ou resolução do contrato.

Nos termos do art. 501 do Código Civil, tais direitos estão sujeitos ao prazo decadencial de um ano, contado do registro do título ou da imissão na posse, se esta ocorrer posteriormente por culpa do alienante.

A escritura pública foi registrada em 13.02.2014 e a ação foi ajuizada somente em 09.09.2015, ultrapassando o prazo decadencial. O autor não comprovou imissão na posse em data posterior ou que o atraso na posse tenha sido causado pelos vendedores.

A mera alegação de que o fundamento da pretensão estaria na vedação ao enriquecimento sem causa não afasta a natureza jurídica da demanda como sendo regida pelo art. 500 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência admite a possibilidade de pessoa jurídica sofrer lesão à honra objetiva (Súmula 227/STJ), mas exige a comprovação do efetivo abalo ao nome, reputação ou imagem perante terceiros.

No caso concreto, a parte autora não comprovou qualquer prejuízo à sua imagem, reputação ou credibilidade, tampouco produziu prova mínima da lesão alegada, limitando-se a alegações genéricas e incompatíveis com a natureza jurídica da pessoa jurídica.

Diante da total sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e da tese fixada no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição das preliminares, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Deve ser conhecido o recurso interposto que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, tenha o preparo recursal realizado no prazo legal.

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando a peça recursal impugna de forma clara e fundamentada os termos da sentença, conforme os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Aplica-se o prazo decadencial de um ano, previsto no art. 501 do Código Civil, ao pedido de abatimento proporcional do valor pago em razão da metragem inferior do imóvel, contado do registro da escritura pública quando não comprovado atraso na imissão na posse imputável ao alienante.

A pretensão de indenização por dano moral formulada por pessoa jurídica exige a demonstração de efetiva lesão à sua honra objetiva, reputação ou imagem perante terceiros.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do dano moral afasta a possibilidade de reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 500 e 501; CPC, arts. 1.010, II e III; 373, I; 85, §§ 1º e 11; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.698.523/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.04.2021, DJe 14.04.2021. STJ, AgInt no AREsp 2214584/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 13.03.2023. STJ, AgInt no AREsp 2536606/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024. STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 22.08.2019. TJ-MG, AC 10000211943477001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 23.03.2022, 20ª Câmara Cível. TJ-SP, AC 0007359-29.2009.8.26.0505, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 01.06.2022, 10ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos d
a
Apelaçã
o Cível n.
8010391-03.2015.8.05.0044
, de Candeias-BA, em que são
apelante,
BUZA PATRIMONIAL LTD
A

e
apelad
os
,
CRISTOVÃO CARVALHO PINTO e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar as preliminares de não conhecimento do recurso por deserção e violação ao princípio da dialeticidade recursal ventiladas nas contrarrazões,
c
onhecer
d
o Apelo
do autor

e
negar-
lhe

provimento,
mantendo a sentença
a quo,

com a
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador,

12